Tribunal: TJDFT
Processo: 0702655-02.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702655-02.2018.8.07.0001 RECORRENTE: SADIF COMERCIO DE VEICULOS LTDA. RECORRIDO: ROMENDE DE SOUSA RODRIGUES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA. VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE DA FABRICANTE. REJEITADA. SOLIDARIEDADE. DEFEITOS. PERÍCIA. CONSTATAÇÃO. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. VALOR. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DEVOLUÇÃO VALOR. AUSÊNCIA DE PENDÊNCIAS. 1. A responsabilidade objetiva e solidária é atribuída ao fornecedor devido ao vício oculto que afeta a funcionalidade do produto quanto à qualidade. O consumidor pode exigir a imediata devolução da quantia paga de todos, de alguns, ou somente de um daqueles que participaram da cadeia de fornecimento do produto (art. 18, § 1o, II, do CDC). Preliminar rejeitada. 2. A exegese da regra inserta no § 1o do art. 18 do CDC é unívoca no sentido de ser facultada ao fornecedor a possibilidade de reparo do serviço do produto no prazo de 30 (trinta) dias, e, após o transcurso deste lapso temporal, sem que haja a efetiva correção do vício, é que exsurge para o consumidor o direito potestativo de exigir, segundo a sua conveniência, alguma das soluções definitivas conferidas pelo legislador, a saber: substituição do produto; restituição imediata da quantia paga; ou o abatimento proporcional do preço. 3. No caso de vício oculto de qualidade do veículo, constatado por perícia, autoriza-se ao consumidor o direito à imediata devolução do valor pago, sendo certo que eventual desconhecimento do defeito existente no bem não exime a responsabilidade do fornecedor (art. 23 do CDC). 4. Eventuais multas no registro do veículo litigioso deverão estar adimplidas no momento da entrega do bem ao fornecedor e o prazo razoável para a devolução deverá ser fixado em sede de cumprimento de sentença. 5. A despeito de o mero inadimplemento contratual não ensejar reparação por danos morais, o defeito de automóvel zero quilômetro que exige o retorno à concessionária por diversas vezes, causa grande sofrimento e constitui violação ao equilíbrio psíquico do adquirente e acarreta a condenação. 6. A fixação do quantum indenizatório deve respeitar as balizas da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando a extensão do dano e a condição econômica das partes. 7. Preliminar rejeitada. Recurso do réu parcialmente provido. Apelo do autor provido. A recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou o artigo 13, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, porque, não sendo a fabricante do veículo, somente pode ser responsabilizada pela reparação de danos decorrentes de produtos com defeito de fabricação, mas jamais a restituir qualquer valor ao adquirente. Embora tenha fundamentado o apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não colaciona qualquer julgado no sentido de demonstrar o alegado dissenso pretoriano. Em contrarrazões, o recorrido requer a condenação da parte adversa ao pagamento de multa por litigância de má-fé e a majoração dos honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada ofensa ao artigo 13, inciso I, do CDC. Com efeito, a Corte Superior também entende que "Os integrantes da cadeia de consumo, em ação indenizatória consumerista, também são responsáveis pelos danos gerados ao consumidor, não cabendo a alegação de que o dano foi gerado por culpa exclusiva de um dos seus integrantes" (AgInt no REsp 1842576/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e de 30/6/2020). Assim, é “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)”. (AgInt no AREsp 1596440/MS, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 1o/7/2020). Quanto ao apontado dissenso pretoriano, esclareça-se que a recorrente não colacionou paradigmas para ilustrá-lo, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido. Nesse sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1400258/DF, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJ-e de 13/5/2019. Por fim, a imposição de multa por litigância de má-fé, bem como a majoração dos honorários advocatícios, embora previstas nos artigos 80 e 85, ambos do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015